Tribunal: TJDFT
Processo: 0725246-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725246-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VALTEMIR DA SILVA VERAS D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que o Agravante se manifeste sobre o AR devolvido e recebido por terceira pessoa estranha ao feito. Deve indicar corretamente o endereço do Agravado em 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, vez que há dezenas de processos sem endereço e domicílio dos réus, em sede de Busca e Apreensão nesta Corte de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator